Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-31.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/02/2025
Número: 0600265-31.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestações de Contas Eleitorais nº 0600265-
31.2024.6.16.0042, que com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou pela
desaprovação das contas apresentadas por Reginaldo Cesar Choucino, extinguindo o processo
com resolução de mérito. (Prestação de Contas apresentada pelo candidato Reginaldo Cesar
Choucino, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Londrina /PR, nas Eleições
Municipais de 2024. Após intimação para fins de cumprimento de diligência, o candidato deixou de
justificar a discrepância entre os valores gastos com cabos eleitorais que, por meio de contrato,
exerceram mesma função e carga horária, contrariando o disposto no artigo 35, § 2º da Res.
23.607/2019. Verificou-se, que as quantias pagas tiveram variação entre R$ 500,00 (quinhentos
reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para as mesmas atividades e período de contratação.
Destaque-se, aqui, a diferença entre Gilberto Gonçalves, que teria prestado serviço de panfletagem
e organização de reunião, pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); enquanto, no mesmo
período, Adriano Aparecido Boy, que teria apenas realizado panfletagem, obteve a vantagem de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Os documentos que foram objetos de intimação, para fins de
esclarecimentos, somam a quantia de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), o que corresponde
a 14,61% dos gastos totais durante a campanha eleitoral, não se aplicando, aqui, os princípios da
proporcionalidade e/ou razoabilidade) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINALDO CESAR CHOUCINO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGINALDO CESAR CHOUCINO
VEREADOR (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385393
19/02/2025
16:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44385393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.279

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600265-
31.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGINALDO CESAR CHOUCINO VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: REGINALDO CESAR CHOUCINO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DISCREPÂNCIA
NOS
VALORES
PAGOS
A
CABOS
ELEITORAIS.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato ao cargo de vereador pelo Partido Progressistas (PP) apresentou prestação de contas de sua
campanha eleitoral referente ao pleito de 2024.
2. A unidade técnica identificou discrepâncias nos valores pagos a cabos eleitorais sem justificativa
adequada, representando 14,61% das despesas totais da campanha.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.
4. A sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral desaprovou as contas do candidato.

Num. 44385393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03
5. O candidato interpôs recurso eleitoral, alegando que os valores pagos aos colaboradores estavam
devidamente justificados pela diferença de funções exercidas e pela utilização de recursos privados.
6. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Saber se a diferença nos valores pagos aos cabos eleitorais sem justificativa adequada compromete a
regularidade da prestação de contas.
8. Saber se a utilização de recursos privados exime o candidato da obrigação de justificar a diferença de
valores pagos a colaboradores que desempenharam a mesma função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que os gastos com pessoal sejam detalhados,
incluindo a justificativa do preço contratado.
10. A jurisprudência desta Corte Eleitoral estabelece que diferenças nos valores pagos a cabos eleitorais
devem ser devidamente justificadas, sob pena de comprometer a regularidade das contas.
11. No caso concreto, o recorrente não comprovou a existência de critérios objetivos que justificassem a
discrepância nos valores pagos aos cabos eleitorais.
12. Ainda que os recursos utilizados fossem privados, a legislação exige a transparência e justificativa das
despesas eleitorais para fins de fiscalização e controle.
13. A irregularidade corresponde a 14,61% das despesas totais da campanha, sendo significativa e ensejando
a desaprovação das contas.
14. Mantida a decisão que desaprovou as contas do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido.
16. Tese de julgamento: "A diferença nos valores pagos a cabos eleitorais deve ser devidamente justificada
na prestação de contas, independentemente da origem privada dos recursos, sob pena de desaprovação das
contas eleitorais."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12 e 60.
Jurisprudência relevante citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060371664, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 01/08/2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315892, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 15/03/2024.

Num. 44385393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais de REGINALDO CESAR
CHOUCINO para concorrer ao cargo de vereador pelo partido PP nas Eleições de 2024.
No id. 44222265 foi juntado o relatório preliminar pela 42ª Zona Eleitoral de Londrina, apontando
que houve sobra financeira no valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), devendo o
prestador de contas comprovar sua transferência ao Diretório Municipal dos Progressistas -
Londrina.
Na petição de id. 44222364, REGINALDO CESAR CHOUCINO expôs que com os documentos
juntados e a retificadora, não se verifica quaisquer inconsistências ou irregularidades graves que
comprometam a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, pedindo assim a sua aprovação,
ainda que com ressalvas.
No id. 44222369 houve parecer conclusivo de que não há dívidas de campanha declaradas na
prestação de contas ou verificada no processamento dos dados por meio do sistema SPCE, se
manifestando pela desaprovação das contas do candidato REGINALDO CESAR CHOUCINO.
Na petição de id. 44222372, o prestador de contas fundamenta que não houve recurso público
envolvido na campanha.
O Ministério Público Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, no id. 44222374 se manifestou
pela desaprovação das contas apresentadas.
Na sentença de id. 44222376 o Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou pela
desaprovação de contas apresentadas por REGINALDO CESAR CHOUCINO, extinguindo o
processo com resolução de mérito.
Em face da sentença proferida, foi interposto Recurso Eleitoral por REGINALDO CESAR
CHOUCINO, aduzindo que houve um excesso na decisão da Magistrada Singular, já que a razão
para reprovação das contas foi justamente a ‘’suposta’’ divergência de valores entre os
colaboradores que exerciam as mesmas funções. Afirma que há claramente informações com

Num. 44385393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03
relação à atividade desempenhada que diferenciam os colaboradores da campanha e que essa
diferenciação foi claramente informada a função específica realizada por cada um dos
colaboradores. Argumenta que a única divergência existente é a remuneração do colaborador
Adriano Aparecido Boy, no valor de R$ 5,000 (cinco mil reais), pedindo assim o provimento do
presente Recurso Eleitoral, aprovando as contas do Recorrente.
O Ministério Público Eleitoral, por sua Procuradoria Regional Eleitoral Auxiliar, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44235872).
É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 22/11//2024,
data da publicação, e o recurso eleitoral foi interposto em 24/11/2024, dentro do prazo de 3 (três)
dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
II.ii. Discrepância do valor pago aos cabos eleitorais sem justificativa - valor pago da conta
“outros recursos”
No mérito, as contas do recorrente, que concorreu ao cargo de vereador em Londrina, foram
desaprovadas em razão da divergência de valores entre os colaboradores que exerciam as
mesmas funções, sem apresentação de justificativa, contrariando o art. 35, § 12º, da Res. TSE nº
23.607/2019.
Os valores totalizaram R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), o que corresponde a 14,61%
dos gastos totais durante a campanha eleitoral, motivo pelo qual as contas foram desaprovadas.
Todavia, não houve determinação de recolhimento, eis que os valores foram pagos com recursos
privados - da conta “outros recursos”.
O recorrente alega no recurso que: i) a reprovação das contas se deu pela divergência de valores
entre os colaboradores que exerciam as mesmas funções; ii) há claramente informações com
relação à atividade desempenhada que diferenciam os colaboradores da campanha; iii) a
diferenciação de remuneração foi baseada em critérios objetivos; iv) o pagamento dos
colaboradores – todos eles – foi feito com recursos privados – conta “Outros Recursos”; v) a única
divergência existente é a remuneração do colaborador Adriano Aparecido Boy, no valor de R$
5.000,00, o que atrai o princípio da razoabilidade.
Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação:
Lei das Eleições

Num. 44385393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei:
[...] VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] VII - remuneração ou gratificação de
qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a
partidos políticos; [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]
Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.

Num. 44385393 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03
Em acréscimo, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora
ou do prestador(a) de serviços.
A jurisprudência desta Corte Eleitoral exige a justificativa entre valores diversos pagos aos cabos
eleitorais, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ
ELEITORAL. INÉRCIA DO PRESTADOR. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. FALTA DE DETALHAMENTO. JUSTIFICATIVA
DO PREÇO. DIVERGÊNCIA NOS DADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS.
DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÕES.
1. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo.
Precedentes.
2. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem não identificada, gerando a
obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes do TSE.
3. Não se considera suficientemente comprovada a regularidade do gasto eleitoral
com a locação de imóvel de pessoa física ou jurídica não dedicada habitualmente a
essa atividade quando não apresentado documento hábil a demonstrar a
correspondência entre a propriedade e o locador constante do contrato. Em se
tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a irregularidade,
impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Precedentes.
4. Para a regularidade do gasto com pessoal é imperativo o detalhamento do
objeto do contrato, na forma do artigo 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.609/2007, que inclui a justificativa do preço contratado. Contratadas
pessoas diversas para a mesma função, com contratos idênticos mas com
valor dos pagamentos muito diferentes, a falta de apresentação de
justificativa válida, associada à falta de detalhamento das atividades, horários
e locais de prestação dos serviços acarreta a irregularidade do gasto e, sendo
utilizados recursos públicos para a quitação, também a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional. Para as eleições 2022, este Regional firmou
entendimento que a devolução deve ser calculada com base no excesso à

Num. 44385393 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03
média das remunerações diárias e não pelo valor total contratado.
Precedentes.
5. O registro das contas bancárias no SPCE com pequenas divergências, quando
disponíveis os extratos eletrônicos, configura mera impropriedade, passível de
superação mediante a aposição de ressalvas.
6. A omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade de
natureza grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar
que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as
contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060371664, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CESSÃO
DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA CEDENTE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO SOBRE O LOCAL DE TRABALHO, AS HORAS
TRABALHADAS
E
A
JUSTIFICATIVA
DO
PREÇO
CONTRATADO.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE À UNIÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. DOAÇÃO A CANDIDATO PERTENCENTE A
PARTIDO POLÍTICO DIVERSO DA DOADORA, MAS COLIGADO NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CAMPANHA
DA
PRESTADORA. AUSÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 17, §§ 1º
E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
OPERACIONAL
DE
FORNECEDOR.
MEROS
INDÍCIOS
QUE
NÃO
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. 1.
Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de Deputada
Estadual no pleito de 2022. 2. A ausência de comprovação da propriedade do
veículo cedido à campanha eleitoral impede a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral acerca da real origem da receita auferida pela prestadora,
revelando o recebimento de recurso de origem não identificada, o que enseja o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 32, §
1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019. 2.1. Impropriedade que perfaz o
valor de R$ 2.000,00, correspondente a aproximadamente 0,54% da movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 370.000,00), devendo ser analisada com
as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico. 3. Nos termos do artigo 35,
inciso VII, §12 e artigo 53, inciso II, e artigo 60, §2º, da Resolução TSE n.

Num. 44385393 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03
23.607/2019, considera-se irregular o gasto com pessoal sem a apresentação
de contrato que contenha todos os aspectos imprescindíveis da contratação.
3.1. Irregularidade que perfaz o valor total de R$ 116.940,00, que corresponde a
aproximadamente 31,6% do total da movimentação financeira declarada pela
prestadora (R$ 370.000,00), ensejando, desse modo, a desaprovação das contas,
ante a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.2.
Restituição do valor de R$ 81.440,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que esse montante foi custeado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. 3.3. O valor
de R$ 35.500,00, embora empregado irregularmente em despesa com pessoal, não
enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal, já
que proveniente da fonte "outros recursos". 4. É possível o repasse de recursos
estimáveis, provenientes do Fundo Especial de Campanha - FEFC, entre
candidatos que, embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma
coligação no pleito majoritário, diante da ausência de vedação legal. 4.1. Doação
estimável de material impresso de campanha, contendo propaganda conjunta da
prestadora, Deputada Estadual, com candidato à Presidência da República,
promovendo e beneficiando ambos os candidatos, com o devido registro na
prestação de contas da doadora, nos termos do artigo 38, §2º, da Lei das Eleições
e do artigo 35, §8°, artigo 60, §4°, inciso II e §5°, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019. 5. Restando demonstrado benefício à campanha da doadora, não há
se falar em inobservância do disposto no artigo 17, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada
por meio da integração do módulo de análise do SPCE, da base de dados da
Receita Federal do Brasil, do CADÚNICO e da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de
prova, além da mera indicação de sócio ou administrador em programa social.7.
Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060315892, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 15/03/2024.) (Grifei)

No caso em espécie, foi constatada discrepância entre os valores pagos aos contratados sem
que tenha sido apresentada justificativa para tanto, conforme consta no parecer conclusivo
(id.44222369) :
O recorrente aduz, em suas razões recursais, que há claramente informações com relação à
atividade desempenhada que diferenciam os colaboradores da campanha, bem como na
manifestação de id. 44222372 afirma que alguns cabos eleitorais receberam valores
diferenciados em razão da região onde exerciam suas funções.
No entanto, esses argumentos não prosperam.
Primeiro, o recorrente não justificou a razão pela qual vários cabos eleitorais com a mesma
função - panfletagem - receberam valores bem diversos, variando de R$ 500,00 a R$ 5.000,00,
como é o caso de Adriano Aparecido Boy.

Num. 44385393 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03
Além disso, o prestador de contas não comprovou as diferenças que alegou existir entre as
regiões que os contratados atuaram, impossibilitando-se mensurar as citadas diferenças de
intensidade entre esses locais. Da mesma forma, não foram apresentados dados para se aferir “o
volume de trabalho a depender da área”, mormente quando os cargos são os mesmos para
panfletagem.
Em acréscimo, não há razão plausível nos contratos em relação à diferença de valores pagos a
Edvaldo Jose Choucino, Sebastião Manoel de Souza e Fernanda Alves dos Santos, se todos eles
realizaram idêntica atividade - panfletagem e divulgação de conteúdo. Cada um desses
colaboradores, sem justificativa, recebeu um valor diverso para a mesma atividade, como
reconhecido pelo próprio recorrente:
126490570 - Edvaldo Jose Choucino - Panfletagem e divulgação do candidato – R$
4.500,00 - 126490557 Sebastião Manoel de Souza - Panfletagem e divulgação - R$
4.000,00 - 12690572 Fernanda Alves dos Santos - Panfletagem e Divulgação - R$
3.300,0
A alegação de funções de liderança e chefia não está presente nos contratos firmados, bem como
não há qualquer descrição de relatório de atividades nesse sentido na presente prestação de
contas, nem tampouco nos contratos firmados.
Nesse contexto, a função diferenciada de cada contratado não restou devidamente justificada.
Ainda, o pedido subsidiário do recorrente no sentido de que seja reconhecida apenas a
irregularidade relativamente ao contrato de Adriano Aparecido Boy também não pode ser
acatado, porque a irregularidade não se restringe apenas ao contrato desse cabo eleitoral, mas
todas as despesas pagas com os cabos eleitorais, cuja discrepância de valor não foi devidamente
justificada, em ofensa ao art. 35, § 12 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Ressalta-se, por fim, que como os valores foram pagos com recursos privados, oriundos da conta
“Outros Recursos”, não há necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional, como
ocorre quando os recursos são derivados da conta do FEFC ou do Fundo Partidário, mas essa
desnecessidade não afasta a irregularidade na falta de comprovação idônea nos contratos com
militância.
Desse modo, a par da desnecessidade de devolução, a irregularidade perfaz o valor de R$
9.500,00, ou seja, 14,61% das despesas totais, não podendo ser considerada de pequeno vulto, o
que enseja a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, porque o valor supera o montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) ou que, sendo superior a tal valor, o quantum irregular supera 10% do total
da arrecadação da campanha. Nesse sentido: Nesse sentido: PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min.
RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº 0601214-41/DF, rel. Min.
SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de 28.10.2022.

CONCLUSÃO

Num. 44385393 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:13:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916134816200000043330354
Número do documento: 25021916134816200000043330354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/02/2025 11:28:03

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
REGINALDO CESAR CHOUCINO, mantendo integralmente a sentença que desaprovou as
contas, sem necessidade de recolhimento dos valores considerados irregulares, porque oriundos
de recursos privados.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600265-
31.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 REGINALDO CESAR CHOUCINO VEREADOR, REGINALDO
CESAR CHOUCINO - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-
A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA
ELEITORAL DE LONDRINA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025